Tribunal: STF
Processo: RE 1579847
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TERMINAL RODOVIÁRIO ALFANDEGADO DE JAGUARÃO (PORTO SECO). INGRESSO E ESTADIA DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARGA VINCULADOS À ATIVIDADE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. COBRANÇA DE TARIFA PELA EMPRESA PERMISSIONÁRIA PARA INGRESSO NO PORTO SECO. CABIMENTO DE TAXA. INEXISTÊNCIA DE LEI. INVALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA IMPUGNADA. CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, II; 175; e 237 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta nos autos respeita à possibilidade de a utilização do "Porto Seco de Jaguarão", ou Terminal Rodoviário Alfandegado de Jaguarão, instituído pelo pelo Ato Declaratório/SRF/10ª de 03/06/1982, ser remunerada por tarifa (preço público), como vem sendo feito pela permissionária Multilog S.A., com base em contrato com o Poder Público, ou deveria ser custeada por taxa, caso em que esta deveria ser instituída por lei, inexistente no caso.



    Enquanto o impetrante, ora apelado, alega que a utilização do Porto Seco de Jaguarão é compulsória para aqueles que precisam valer-se da fronteira de Jaguarão para realizar exportação ou importação de mercadorias por via terreste, e que é obrigado a utilizar o Porto Seco para ser f iscalizado pela autoridade aduaneira, os apelantes alegam que a tarifa é exigida por força de contrato, e que consiste em contraprestação pelo serviço efetivamente utilizado.



    É bem verdade que a utilização do Porto Seco de Jaguarão não é compulsória, desde que o impetrante não queira utilizar a fronteira de Jaguarão para realizar as suas atividades de exportação e exportação de mercadorias por meio rodoviário, tal como ninguém é obrigado a pedir a emissão de passaporte, desde que não pretenda viajar nunca ao exterior. Todavia, assim como aquele que pretende viajar ao exterior não tem outra opção senão pedir a emissão de passaporte à Polícia Federal, o impetrante, se deseja exportar ou importar mercadorias por via terrestre, através da fronteira de Jaguardão, deverá submeter-se à fiscalização da Receita Federal do Brasil, no Porto Seco de Jaguarão, e não alhures.



    Assim, considerado o ingresso e permanência no Porto Seco de Jaguarão como serviço público, é ele sem dúvida indelegável, por ser serviço inerente à soberania do Estado (controle aduaneiro das fronteiras), e só pode ser custeado por taxa, embora talvez se possa considerar que não se trata exatamente de uma taxa pela prestação de um serviço, mas de uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Tudo exatamente como no caso do serviço de emissão de passaporte pela Polícia Federal (que se adota como paradigma), pois há quem afirme que se trata de serviço público (cf. SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário . 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 180)), mas também há quem afirme tratar-se de exercício do poder de polícia (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro . 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 41), Luís Eduardo Schoueri), tanto que emitidos os passaportes por um órgão policial.



    Sendo incontroverso que não existe lei instituindo a cobrança de taxa pelo ingresso e permanência no Porto Seco de Jaguarão, para aqueles que precisam ali ingressar a fim de se submeterem à fiscalização aduaneira, razão assiste ao impetrante, ao pretender não ser obrigado ao pagamento dos valores cobrados pela Multilog S.A., a título de tarifa (preço público).



    Não há dúvida de que, ao manter as instalações do Porto Seco de Jaguarão, a permissionária Multilog S.A. presta um serviço, mas juridicamente o presta ao órgão aduaneiro (o qual, por meio do Porto Seco, viabiliza suas atividades), e não aos usuários, que ali vão simplesmente para se submeterem à fiscalização aduaneira. Agiu acertadamente, pois, o juiz da causa, ao conceder o mandado de segurança.



    Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente